Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. GRATUIDADE RECURSAL. CONCEDIDA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS. APLICÁVEL. TEMA 1.085/STJ. ANALOGIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pleiteia, liminarmente, a liberação da retenção e a proibição de novas retenções. No mérito, pede pela reforma da sentença, para: a) que os descontos sejam limitados a 30% de seu salário; b) que haja a repetição do indébito dos valores já descontados; e c) ocorra a condenação dos réus no valor de R$ 10.000,00 por danos morais.
2. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova que impeça a concessão, os documentos de despesas anexados pelo apelante indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 2.3. Por fim, vale salientar que: “(...) Os benefícios da gratuidade de justiça, vindicada apenas em grau recursal, não retroagem para atingir situações pretéritas (produz apenas efeitos ex nunc).” (07017899520178070011, rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 19/02/2020). 2.4. Deferida a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
3. Apesar de não se tratar de empréstimo bancário propriamente dito, as parcelas do cartão de crédito configuram dívida bancária da mesma forma. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível, prevista no ordenamento jurídico, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (artigo 1o da Lei 10.820/2003).
4. A remuneração bruta do requerente, efetivo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, é aproximadamente de R$ 14.635,92, e sua renda líquida é de R$ 5.371,04. Além desses valores, ocorreram ainda os descontos em conta-corrente, que nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (R$ 3.197,28 e R$ 5.281,65, respectivamente) consumiram quase por completo a remuneração do autor. 4.1. A previsão normativa de limitação de descontos ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 4.2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4.3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.4. A despeito do recente entendimento do STJ no repetitivo REsp 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113 que firmou o Tema 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.5. Veja-se: “(...) 1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022).
5. Por outro lado, verifica-se a impossibilidade de condenação do banco réu a devolver as quantias anteriormente pagas e cujos descontos se deram acima do patamar de 30% dos rendimentos do apelante, pois, a despeito da argumentação do recorrente, esses valores eram, a princípio, devidos e já se encontram quitados. 5.1. Desse modo, não se mostra passível sua devolução, tanto na forma simples, quanto em dobro, sobretudo porque a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas. 5.2. No mesmo sentido confiram-se julgados desta Corte de Justiça: “(...) A previsão normativa de limitação de descontos de mútuo bancário (empréstimo) ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta-corrente na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. Devem ser abatidas da remuneração, no entanto, as verbas descritas no artigo 3o, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07. 3 - A partir dessa premissa, inclusive, não há falar em condenação do banco réu a devolver as quantias anteriormente pagas e cujos descontos se deram acima do patamar de 30% dos rendimentos da apelante, pois esses valores eram efetivamente devidos e se encontram agora já quitados. Por outros termos, é dizer: a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos não implica afirmar que as verbas já descontadas eram indevidas. 4. Não se vislumbra conduta, por si só, capaz de ensejar abalo em atributos da personalidade, de modo a justificar a compensação por dano moral. 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida.” (07032854120178070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017.)
6. Quanto ao dano extrapatrimonial, conforme se extrai do art. 186 do CC, são pressupostos da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Dessa forma, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, do nexo de causalidade e do dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir ofensa a atributo da personalidade, tais como honra, nome, dignidade, intimidade, integridade física do indivíduo. 6.1. Contudo, segundo a prova dos autos, não há indicação de violação a atributo da personalidade da consumidora. Verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar qualquer desdobramento mais gravoso relacionado ao fato hábil à configuração do dano moral, razão pela qual se afigura inafastável a conclusão pela inexistência de pressuposto para a aludida compensação, qual seja, o dano moral propriamente dito. 6.2. Ressalte-se, por pertinente, que não há notícias acerca da inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, inexistindo lesão à sua intimidade, nome ou honra, visto que seus dados não foram expostos, bem como caracterização de dano moral passível de indenização pecuniária. 6.3. Sobre o assunto colaciona-se julgado do TJDFT: “(...) Na hipótese de quitação integral do saldo devedor, eventual pagamento em excesso pelo consumidor deve ser restituído, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não implicam violação de personalidade a ensejar dano moral. (07158317120208070003, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021).
7. Recurso parcialmente provido.